Tribunal: TJMT
Processo: 1000046-15.2024.8.11.0077
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000046-15.2024.8.11.0077
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ANTONIO DOS SANTOS MAINATE - CPF: 581.817.761-00 (EMBARGANTE), WANTUIL FERNANDES JUNIOR - CPF: 906.543.401-10 (ADVOGADO), SABRINA ORTEGA DA SILVA - CPF: 013.289.541-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E ERRO DE FATO E DE DIREITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência da ação declaratória de prescrição intercorrente em processo administrativo ambiental. O embargante alega contradição e erro de fato e de direito no acórdão, sustentando que a decisão administrativa proferida em 12/05/2021 seria mero ato preparatório, destituído de eficácia interruptiva da prescrição intercorrente, e que apenas a homologação de 30/07/2021 configuraria ato válido para fins de interrupção do prazo prescricional.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se há contradição, obscuridade ou erro no acórdão embargado ao reconhecer a decisão administrativa de 12/05/2021 como ato interruptivo da prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito ou à reiteração de fundamentos já enfrentados, mas à integração do julgado quando ausente manifestação sobre questão relevante ou à correção de pontos obscuros, contraditórios ou materialmente equivocados.

4.
Há distinção essencial entre dois institutos prescricionais no processo administrativo ambiental: a prescrição da pretensão punitiva (prazo de cinco anos) e a prescrição intercorrente administrativa (prazo de três anos de paralisação processual).

5.
A decisão administrativa proferida em 12/05/2021 constitui ato decisório formal, dotado de validade e eficácia, apto a impulsionar o processo administrativo ambiental, configurando marco interruptivo da prescrição intercorrente, nos termos do art. 19, § 2o, c/c art. 20, inciso II e parágrafo único, do Decreto Estadual 1.986/2013.

6.
Entre a notificação por edital (12/06/2018) e a decisão administrativa (12/05/2021), transcorreu período de aproximadamente dois anos e onze meses, inferior ao prazo trienal exigido para configuração da prescrição intercorrente.

7.
A homologação da decisão administrativa, ocorrida em 30/07/2021, possui relevância distinta, constituindo marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva, sem substituir ou invalidar o efeito interruptivo da decisão administrativa para fins de prescrição intercorrente.

8.
Inexiste contradição entre o acórdão embargado e as teses firmadas no IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09), tendo o julgado observado rigorosamente a distinção entre os regimes prescricionais.

IV. Dispositivo e tese

9
. Embargos de declaração
conhecidos e

rejeitados
.

Tese de julgamento
:
“
1. A decisão administrativa proferida no processo administrativo ambiental, ainda que sujeita à homologação, constitui ato decisório formal dotado de eficácia interruptiva da prescrição intercorrente, nos termos do art. 19, § 2o, c/c art. 20, inciso II e parágrafo único, do Decreto Estadual 1.986/2013. 2. A prescrição da pretensão punitiva (prazo quinquenal) e a prescrição intercorrente administrativa (prazo trienal de paralisação) são institutos autônomos e coexistentes no processo administrativo ambiental, com marcos interruptivos e regimes jurídicos distintos. 3. A homologação da decisão administrativa constitui marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva, sem prejuízo do efeito interruptivo da decisão administrativa para fins de prescrição intercorrente.
”

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 489, § 1o, e 1.022; Decreto Estadual 1.986/2013,
arts
. 19 e 20.

Jurisprudência relevante citada
:

IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09); STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AgInt
no REsp 2.011.976/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 28.10.2024; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2.507.115/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 04.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
ANTÔNIO DOS SANTOS
MAINATE
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade,
negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência da ação declaratória de prescrição intercorrente em processo administrativo ambiental, movida contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
.

No julgado ora impugnado, concluiu-se inexistente a prescrição intercorrente no Processo Administrativo no 189.050/2018, instaurado com base no Auto de Infração no 1085D e no Termo de Embargo/Interdição no 0540D. Aplicou-se, para tanto, o Decreto Estadual no 1.986/2013 e as teses firmadas no IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09). Entendeu-se que a notificação por edital em 12/06/2018 e a decisão administrativa proferida em 12/05/2021, posteriormente homologada em 30/07/2021, constituíram atos interruptivos da prescrição intercorrente, inexistindo lapso superior a três anos de inatividade.

Nos
aclaratórios
, o embargante alega, em síntese, erro de fato e de direito, além de contradição no acórdão, sustentando que o ato de 12/05/2021 seria apenas preparatório, destituído de eficácia jurídica autônoma por depender de homologação. Defende que apenas a homologação de 30/07/2021 configuraria ato válido para fins de interrupção do prazo prescricional.

Assim, alega que entre a notificação (12/06/2018) e a homologação (30/07/2021) transcorreu período superior a três anos, caracterizando a prescrição intercorrente administrativa, nos termos do art. 19, §2o, do Decreto Estadual no
1.986/2013 e da Tese I.1 firmada no IRDR Tema 09, que, segundo ele, teria sido aplicada de forma contraditória no acórdão.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, para ser reconhecida a prescrição intercorrente no Processo Administrativo no 189.050/2018, com a consequente nulidade dos atos dele decorrentes.

O ESTADO DE MATO GROSSO, embora intimado, não apresentou manifestação sobre os embargos, conforme certidão constante no Id. 342460391.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,

cuida-se de embargos de declaração
opostos por
ANTÔNIO DOS SANTOS
MAINATE
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade,
negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência da ação declaratória de prescrição intercorrente em processo administrativo ambiental, movida contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
.

A controvérsia
ora submetida à apreciação restringe-se à verificação da existência, ou não,
dos
vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
notadamente quanto à alegada
contradição
e erro de fato e de direito
no acórdão embargado,
deixando de reconhecer a prescrição intercorrente no âmbito de processo administrativo ambiental.

É cediço que os embargos declaratórios não se prestam à mera rediscussão de matérias já decididas ou à reiteração de fundamentos anteriormente enfrentados. Sua finalidade precípua é a integração do julgado, quando ausente manifestação expressa sobre questão relevante, ou a correção de pontos obscuros, contraditórios ou materialmente equivocados.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao repelir a utilização dos embargos declaratórios como instrumento para provocar nova análise de mérito, ou como sucedâneo recursal para atender ao inconformismo da parte. A propósito, colhem-se os seguintes precedentes:
EDcl
no
AgInt
no
AgInt
no REsp 2.011.976/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 28.10.2024; e
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2.507.115/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 04.11.2024.

Pois bem.

O embargante sustenta a existência de contradição entre o acórdão embargado e a Tese I.1 fixada no IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09), ao argumento de que teria sido atribuído efeito interruptivo à
Decisão Administrativa no 2.671/
SGPA
/SEMA/2021
proferida em 12/05/2021, em desacordo com as teses firmadas no incidente.

Todavia, a alegação não procede.

Inicialmente, impõe-se esclarecer, de forma expressa, a distinção entre os dois institutos prescricionais que coexistem no processo administrativo ambiental, conforme reconhecido pelo próprio IRDR:

(i)
Prescrição da pretensão punitiva
, prevista no art. 19,
caput
, do Decreto Estadual 1.986/2013, cujo prazo é de cinco (05) anos, contados da prática do ato ou, nas infrações permanentes ou continuadas, da cessação da atividade infracional, tendo como causas interruptivas aquelas previstas no art. 20, incisos I e III, conforme Teses I e I.1 do IRDR;

(
ii
)
Prescrição intercorrente administrativa ambiental
, prevista no art. 19, § 2o, do Decreto Estadual 1.986/2013, incidente no curso do processo administrativo, quando este permanece paralisado por mais de três (03) anos, sendo interrompida exclusivamente por atos processuais efetivos, que importem impulso procedimental ou instrução do feito, nos termos do art. 20, inciso II e parágrafo único, conforme Tese II e II.1 do IRDR.

Feita essa distinção — essencial para a correta compreensão da controvérsia — verifica-se que o acórdão embargado tratou exclusivamente da prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo ambiental e não da prescrição da pretensão punitiva propriamente dita.

No caso concreto, o acórdão reconheceu como atos interruptivos da prescrição intercorrente, nos estritos termos do art. 19, § 2o, c/c art. 20, inciso II e parágrafo único, do Decreto Estadual no 1.986/2013, os seguintes marcos:

1)
12/06/2018
— Publicação de edital de notificação no Diário Oficial no 27.279, cientificando o autuado quanto à lavratura do Auto de Infração no 1085D;

2)
12/05/2021
— Prolação da Decisão Administrativa no 2.671/
SGPA
/SEMA/2021, confirmando a multa imposta e mantendo o Termo de Embargo/Interdição no 0540D;
e

3)
30/07/2021
— Homologação da decisão administrativa pela autoridade
julgadora
.

Especificamente quanto à decisão administrativa de 12/05/2021, não assiste razão ao embargante ao qualificá-la como mero ato preparatório ou destituído de eficácia jurídica.

Consoante à Tese II.1 do IRDR (Tema 09), a prescrição intercorrente é interrompida por atos processuais efetivos que importem impulso procedimental ou instrução, sendo certo que a decisão administrativa, ainda que sujeita à homologação, constitui ato decisório formal, proferido no exercício regular da competência administrativa, dotado de validade, eficácia e aptidão para impulsionar o processo administrativo ambiental.

Assim, a decisão administrativa de 12/05/2021 configura, de forma inequívoca, marco interruptivo da prescrição intercorrente, pois rompe a inércia procedimental e materializa a atuação concreta da Administração na apuração da infração ambiental, exatamente como exig
ia
o art. 19, § 2o, do Decreto Estadual 1.986/2013, em perfeita consonância com o entendimento consolidado no IRDR.

Nesse contexto, entre a notificação (12/06/2018) e a decisão administrativa (12/05/2021), transcorreu lapso de aproximadamente dois anos e onze meses, inferior ao prazo trienal exigido para a configuração da prescrição intercorrente, afastando, portanto, sua incidência.

De outro lado, cumpre ainda esclarecer — para afastar qualquer alegação de contradição — que a homologação da decisão administrativa, ocorrida em 30/07/2021, possui relevância distinta no sistema normativo.

A homologação não substitui nem invalida o efeito interruptivo da decisão administrativa para fins de prescrição intercorrente, mas, à luz das Teses I e I.1 do IRDR, constitui,
também
, marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva, prevista no art. 19,
caput
, do Decreto Estadual 1.986/2013, por se tratar de ato inequívoco de consolidação da decisão sancionatória no âmbito administrativo, enquadrável nas causas interruptivas previstas no art. 20, incisos I e III, conforme o caso.

Portanto, não há nenhuma incompatibilidade entre o acórdão embargado e as teses firmadas no IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09). Ao revés, o julgado observou rigorosamente a distinção entre os regimes prescricionais, atribuindo a cada ato administrativo o efeito jurídico correspondente, de acordo com sua natureza e fundamento legal.

A alegada contradição, na verdade, decorre de interpretação equivocada da parte embargante quanto à coexistência e autonomia dos institutos da prescrição punitiva e da prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental.

Inexistem, portanto, omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado. A decisão encontra-se devidamente fundamentada, em conformidade com o art. 489, § 1o, do CPC, e alinhada à orientação vinculante firmada no IRDR
supracitado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
ANTÔNIO DOS SANTOS
MAINATE
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
v. acórdão
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026